Tribunal: TJBA
Processo: 8038116-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038116-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: SIMONE NERI

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

EXMO PERDA DO OJBETO DO AGRAVO INTERNO JÁ LANÇADA DE ACORDO MODELO DISPONIBILIZADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BRADESCO. HSBC. BANCO BAMERINDUS. INEXISTENCIA DE SUCESSÃO UNIVERSAL. CRÉDITOS COBRADOS EXCLUIDOS DA SUCESSÃO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, O QUAL EXCLUI EXPRESSAMENTE DETERMINADOS PASSIVOS, NÃO TRANSFERIDOS AO HSBC OU AO BRADESCO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8038116-55.2022.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
e parte recorrida
SIMONE NERI
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.